Tribunal: TJPA
Processo: 0800746-91.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 5787 - Exoneração
Data de julgamento: 2025-08-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0800746-91.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: DEBORA DO SOCORRO SOARES MONTEIRO

AGRAVADO: RUBENS DA SERRA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. DECISÃO LIMINAR. ALIMENTOS ENTRE EX-CÔNJUGES. EXPECTATIVA DE TRANSITORIEDADE. AUSÊNCIA DE PROVA DA NECESSIDADE. POSSIBILIDADE DE REVISÃO DO ACORDO HOMOLOGADO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA.

1.
Nos termos do art. 15 da Lei n.º 5.478/1968, a decisão judicial que fixa alimentos não transita em julgado, podendo ser revista a qualquer tempo, em virtude de alteração na situação financeira das partes, sendo possível a exoneração
da prestação alimentar.

2.
Embora a jurisprudência majoritária compreenda que os alimentos entre ex-cônjuges possuem natureza transitória, o Superior Tribunal de Justiça tem admitido, em caráter excepcional, a manutenção da obrigação alimentar por prazo indeterminado, especialmente quando demonstrada a incapacidade de reinserção laboral do alimentando, idade avançada ou estado de saúde debilitado.

3.
No caso, a decisão agravada exonerou liminarmente o agravado da obrigação alimentar, com base na compreensão
mais ampla do caráter de
transitoriedade dos alimentos entre ex-cônjuges. Contudo,
mesmo diante de um paradigma que
permita
aferir pela possibilidade da manutenção destes alimentos,
a agravante não logrou êxito em apresentar prova inequívoca da sua incapacidade laboral ou da sua real necessidade financeira, limitando-se a invocar a existência de acordo supostamente vitalício e alegar condição de saúde não comprovada como incapacitante.

4.
Ausente demonstração de circunstância concreta que justifique, em sede liminar, a manutenção da prestação alimentar, impõe-se a preservação da decisão interlocutória recorrida
, a qual corretamente considerou pelo caráter geralmente transitório dos alimentos entre
ex-cônjuges
.

AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO LIMINAR MANTIDA.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO –
2ª TURMA
DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
0800746-91.2025.8.14.0000

AGRAVANTE:
DEBORA DO SOCORRO SOARES MONTEIRO

AGRAVAD
O
:
RUBENS DA SERRA

RELATORA:
DESEMBARGADORA
GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo
de Instrumento
interposto
por
DEBORA DO SOCORRO SOARES MONTEIRO
, contra decisão interlocutória proferida pelo juízo da 2ª vara de família de Ananindeua
nos autos de Ação de Exoneração de Alimento
s
movida por
RUBENS DA SERRA.

A decisão agravada foi a que concedeu de tutela de exoneração de alimentos pleiteada pelo ora agravado e ex-cônjuge da agravante.
Devido a isso, e com fulcro no art. 1.015 do CPC/2015, a recorrente apresentou o presente agravo de
instrumento
.

Em sede recursal, defende a agravante que os efeitos da decisão interlocutória merecem ser afastados. Nesse contexto, afirma que está impedida de exercer atividade profissional e que não possui recursos de sobrevivência
, dependendo inteiramente da prestação alimentar suspensa. Não obstante, informa que o agravado possui inequívoca capacidade em prestar os alimentos, os quais, doravante, foram acordados entre as partes em caráter vitalício.
Pleiteou, portanto, pelo restabelecimento da prestação alimentar, inclusive em sede de concessão de efeito suspensivo ao recurso.

Em decisão desta relatoria, deixou-se de conceder efeito suspensivo ao recurso (ID. 25350059).

Não foram apresentadas contrarrazões (ID. 25990745).

É breve o relato.

Inclua-se na pauta com pedido de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

Belém,
data registrada no sistema.

DES
EMBARGADOR
A

GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0800746-91.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: DEBORA DO SOCORRO SOARES MONTEIRO

AGRAVADO: RUBENS DA SERRA

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Preenchidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço do presente agravo. Desse contexto, concedo do benefício da gratuidade da justiça.

Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que, em sede de tutela de urgência, exonerou o agravado da obrigação alimentar anteriormente assumida em favor da ex-cônjuge. Em suma, a agravante sustenta que a pensão teria sido pactuada em caráter vitalício e que permanece em necessidade da prestação alimentar, não possuindo meios de subsistência nem condições de inserção no mercado de trabalho.

Dentro desta perspectiva, analisar-se-á o presente recurso.

De antemão, cumpre destacar que os o art. 15 da Lei nº5.478/68 prevê que
‘’a decisão judicial sobre alimentos não transita em julgado e pode a qualquer tempo ser revista, em face da modificação da situação financeira dos interessados’’.
Lo
go, independentemente de o acordo homologado entre as partes ter ou não disposto que a pensão seria de caráter vitalício, decorre-se do comando legal que tal acordo não é revertido pelo
trânsito
em julgado
. Portanto,
possível a revisão dos alimentos.

Por outro lado,
examinando os autos de piso (lide nº 0803112-22.2024.8.14.0006) verifico que o p
edid
o
de
concessão da exoneração

liminar e a decisão agravada se fundamentaram segundo a compreensão que os alimentos prestados entre ex-cônjuges
possuem caráter exclusivamente transitório. Eis que, então, decorrido um longo prazo de prestação, seria
em todos os casos
devida
à
exoneração.

Ocorre que, consultando esses mesmos a
utos de origem
, observa-se que o agravado possui capacidade financeira
para prestar
os alimentos
(ID. 108993153).
A exoneração liminar, então, decorre
u
da expectativa de que a alimentada possua meios de subsistência.

Ainda que seja majoritário o entendimento de que os alimentos entre ex-cônjuges possuem caráter transitório, o Superior Tribunal de Justiça admite sua manutenção por prazo indeterminado em situações excepcionais.
Vejamos:

CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. ALIMENTOS ENTRE EX-CÔNJUGES. PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA POR MAIS DE DUAS DÉCADAS APÓS O TERMO FINAL DA OBRIGAÇÃO. EXPECTATIVA LEGÍTIMA DE CONTINUIDADE DA PRESTAÇÃO. APLICAÇÃO DO INSTITUTO DA SUPRESSIO. ALIMENTOS TRANSITÓRIOS. EXCEPCIONALIDADE. I. Hipótese em exame 1. Ação de exoneração de alimentos, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 04/12/2023 e concluso ao gabinete em 25/09/2024. I. Questão em
discussão [...]
6. A jurisprudência desta Corte Superior tem admitido a perenidade da obrigação de prestar alimentos entre ex-cônjuges em situações excepcionais, como
(I) na impossibilidade prática de reinserção do alimentando no mercado de trabalho; em hipótese de (II) idade avançada do alimentando; ou de (III) condição de saúde fragilizada
. Precedentes. 7. No recurso sob julgamento, evidencia-se, da conduta do alimentante, o instituto da
supressio
, eis que deixou de exercer seu direito de cessar o pagamento dos alimentos por mais de duas décadas, conduzindo à estabilização da situação de fato. Lado outro, surge para a alimentanda a
surrectio
, diante da expectativa de que o direito de exoneração dos alimentos não mais seria reivindicado pelo ex-marido. 8. Ademais, tendo em vista que (I) a alimentanda é pessoa idosa, possui doença grave e se encontra impossibilitada de se reinserir no mercado de trabalho; e (II) o alimentante aufere renda suficiente para permanecer cumprindo a obrigação constituída; deve-se manter o pagamento da pensão alimentícia por prazo indeterminado.

IV. Dispositivo 9. Recurso especial conhecido e provido para manter o pagamento da pensão alimentícia por P H M em favor de M DE L P, em razão das peculiaridades da hipótese em julgamento, por prazo indeterminado.

(REsp n. 2.172.590/RJ, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 17/6/2025, DJEN de 27/6/2025.)

Eis que, portanto, tratando-se de liminar fundamentada na expectativa de que os alimentos deveriam ser transitórios, e existindo circunstâncias em que a mera transitoriedade dos alimentos não é suficiente para a exoneração
, faz-se necessário que, neste juízo recursal, pondere-se se a recorrente apresentou prova de alguma circunstância que permita o reconhecimento da necessidade da prestação alimentar.

Consultando os autos, entretanto, verifico que a parte não apresentou nenhum documento que permita informar o juízo acerca de sua capacidade financeira e laboral, bem como de seus possíveis proventos, inexistindo prova inequívoca da incapacidade
para o trabalho. Em suma, nota-se que a argumentação
recursal
cingiu em afirmar que os alimentos eram devidos em razão de suposta vitaliciedade
da pensão

e em razão
de quadro de saúde não comprovado como incapacitante. Elementos esses insuficientes para provar a necessidade de manutenção da prestação alimentar.

Eis que, então, considera-se que
a

exoneração em sede liminar merece ser mantida
– pelo menos neste juízo de cognição sumário –
visto que a parte agravante não comprovou a existência de circunstância que afasta a
transitoriedade
da prestação alimentar em tela. Não obstante, cumpre destacar que a devida dilação probatória em sede de origem poderá fundamentar uma cognição exauriente do caso diferente desta ora percebida.

Assim, e por todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO
-LHE
provimento,
mantendo integralmente os efeitos da decisão interlocutória agravada.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

DE
SEMBARGADORA
GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 27/08/2025